Tribunal: TJMT
Processo: 0006312-89.2019.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006312-89.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA AUXILIADORA GOMES ASSUNCAO - CPF: 502.972.521-00 (VÍTIMA), LUCAS DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 002.229.562-32 (VÍTIMA), GLEIDSON LOPES DOS SANTOS - CPF: 040.759.581-32 (VÍTIMA), JOSIMAR MIGUEL NEVES LEITE - CPF: 023.171.441-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, § 2°, II e §2º-A, I, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA – EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES – RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – EXTRAPOLADOS OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO INCRIMINADOR – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – ORIENTAÇÃO DO STJ –APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A FRAÇÃO ESCOLHIDA E A JUSTIFICATIVA APRESENTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES APRESENTADAS PELO ACUSADO NÃO CONSISTIRAM EM CONFISSÃO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 1/6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. (TJMT, Enunciado Criminal 32)

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

O Tribunal de origem não utilizou de fundamentação idônea para justificar o aumento acima do patamar de 1/6 na agravante da reincidência, razão pela qual deve ser redimencionada a fração aplicada para 1/6 (um sexto).

Com relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora o apelante tenha admitido à autoridade policial que estava na cena criminosa e assumiu a direção do veículo, negou participação no delito
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 6312-89.2019.8.11.0051 (código 171802), originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, na qual
Josimar Miguel Neves Leite
, foi condenado por infringência ao disposto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por cinco vezes, na c/c art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de uma pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado. (id 65066003 a 65066005)

Inconformado com o desfecho condenatório, os acusados interpuseram o recurso de apelação criminal. (id 65066013 a 65066016)

Inicialmente, requer a defesa afastamento da incidência da causa de aumento acerca do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, e §2º-A, I do CP), pois entende que é necessária sua apreensão para realização da perícia.

Com relação a pena-base, pugna pela retirada da vetorial relativa a circunstâncias crime, pois entende que a fundamentação utilizada pela magistrada seria um tanto genérica. E em caso de não acolhida a tese, pleiteia que o incremento seja fixado na fração de 1/6.

Requer ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e realize a compensação com a agravante da reincidência. E no caso de não conhecimento, requer também que seja aplicada a fração de 1/6.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação,
mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 65066019 a 65066020)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue. (Id 69437474)

“
Apelação Criminal –
Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (por cinco vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1
. Pretendida redução da censura basilar – inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada –
2
. Almejada aplicação da atenuante da confissão espontânea – impossibilidade – apelante que não confessou a prática delitiva nos interrogatórios prestados na fase inquisitorial e em juízo –
3
. Sustentada a redução do quantum relativo à agravante da reincidência – improcedência – agravamento proporcional ao caso concreto – 4. Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP - impossibilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado pelas declarações das vítimas e testemunhas – ausência de apreensão e realização de exame pericial – irrelevância – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA ART. 157, §2º, I DO CP – USO ARMA DE FOGO

Pleiteia a defesa o decote da majorante do artigo 157, §2º-A, do Código Penal, sob o fundamento de que não foi produzida prova segura a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo narrados na denúncia.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

Consoante se extrai das declarações prestadas em ambas fases procedimentais pelas vítimas Naira Mendes da Silva, Gleidson Lopes dos Santos, Maria Auxiliadora Gomes de Assunção, Gleiciane Pascoal do Amaral, Gabriel e Mário, além dos Policiais Militares Lucas de Souza Azevedo, Hélio Ferreira Barbosa Júnior e Alessandro Ferreira da Cruz, confirmaram o uso da arma de fogo.

Sobre o tema, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 03/04/2012, p. 17/04/2012)

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser preservada. Portanto, não merece prosperar o pedido de decote da qualificadora do emprego de arma.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Com relação a pena-base, requer a defesa o afastamento da circunstâncias do crime.

Razão não assiste ao apelante.

Ao exasperar a pena-base, o magistrado
a quo
assim expôs:

“(...)1ª fase — Pena Base: Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere a culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O acusado é REINCIDENTE, anotando uma condenação nos autos n° 1037—22.2010.811.0037 (código 68728), de Primavera do Leste/MT — processo executivo de pena n° 0006366—89.2018.8.11.0051 -, condenado a pena total de 21 anos de reclusão; transito em julgado 23.01.2015. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstancias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado e três indivíduos não identificados), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminas Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis". Considero, ainda, como circunstância negativa para agravar a pena base a gravidade revelada pela empreitada criminosa, oriunda da perigosa fuga empreendida quando foram interpelados pela guarnição da Policia Militar, pois realizaram disparos de arma de fogo para evitar a atuação policial, colocando em risco não só a vida dos policiais, mas o meio social como um todo, inclusive os clientes do estabelecimento comercial. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena—base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando a segunda fase da aplicação da pena, verifica—se a agravante da reincidência. Inexistem atenuantes. Por esse motivo, elevo a pena provisória para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.3 —Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra—se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2°—A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias—multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias—multa, foram analisadas as circunstancias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia—multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. (...)”

Pois bem.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante acentuou a circunstâncias do crime, tendo em vista que o crime foi cometido mediante o concurso de 04 (quatro) indivíduos, efetuando disparos em via pública contra a polícia. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, uma vez que extrapolados os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e o menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma.

Ademais, a existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II e §2º-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Nesse sentido:

“Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes” (Boschi, José Antônio Paganella, Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 7ª ed., Livraria do Advogado, 2014, pg. 179)

Entendo, portanto, idônea a fundamentação utilizada na sentença para desvalorar as circunstâncias do crime.

Contudo, entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois o juiz
a quo
aumentou a pena-base em quase metade da pena. Muito embora a circunstância do crime tenha sido corretamente fundamentada e aplicada, tenho que se encontra razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto),
reduzindo assim a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, e 11 (onze) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Pugna a defesa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequentemente realize a compensação com a agravante da reincidência. E no caso de desprovimento, requer a aplicada a fração de 1/6.

Parcial razão assiste à defesa.

Como é cediço, a dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores relacionados no caput do art. 59 do CP, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora o apelante tenha admitido à autoridade policial que estava na cena criminosa e assumiu a direção do veículo, negou participação no delito.

Já em relação a aplicação da fração em 1/6, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça construiu o entendimento, pelo qual a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6.

Assim, o aumento da pena em razão da agravante da reincidência em patamar acima de 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justiçar o aumento em fração mais elevada.

Da leitura do excerto, constata-se que o magistrado singular elevou a reprimenda em 01 (um) ano. E extrai-se dos autos que o ora apelante ostenta uma reincidência. Contudo o Tribunal de origem não utilizou fundamentação idônea para justificar o aumento acima do patamar de 1/6.

Nesse sentido:

(...) 3. O quantum de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena. 4. O Tribunal de origem não utilizou fundamentação idônea para justificar o aumento em 1/4 (um quarto) pelo fato de os pacientes ostentarem uma única reincidência específica, razão pela qual deve ser redimencionada a fração aplicada para 1/6 (um sexto). 5. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ). 6. No caso, o aumento da pena ocorreu em fração superior a 1/3 (um terço), em razão da quantidade de majorantes, sem a indicação de fundamentação concreta, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente pelo tipo do art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal (por duas vezes, art. 70 do CP), para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. (HC 482.491/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 06/05/2019)

Desse modo, redimencionada a
fração
aplicada para
1/6 (um sexto
).

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Reconhecida 01 circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não existe atenuante a ser reconhecida, porém, conheço a agravante da reincidência. Assim, a pena passar para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 12 dias-multa.

3ª Fase:
Não há causas de diminuição,

porém reconheço a majorante prevista no art. 157, e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3. Desse modo, a pena passa para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Visto que o apelante praticou três crimes idênticos em uma só ação, aplico o concurso formal, aumentando a pena em 1/5 (um quinto), que passa para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Josimar Miguel Neves Leite,
para aplicar a fração de 1/6 para a circunstância negativa reconhecida na primeira fase e na segunda fase, referente a agravante da reincidência, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021